Tribunal: TJSP
Processo: 2092282-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de liminar "inaudita altera pars". Liminar parcialmente deferida. Inteligência do art. 300, do CPC. Verifica-se em sede de cognição sumária a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida. Suspensão da cobrança das parcelas do financiamento que deve se dar até a parcela com vencimento em setembro de 2021 ou

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de liminar "inaudita altera pars". Liminar parcialmente deferida. Inteligência do art. 300, do CPC. Verifica-se em sede de cognição sumária a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida. Suspensão da cobrança das parcelas do financiamento que deve se dar até a parcela com vencimento em setembro de 2021 ou retorno em definitivo das atividades escolares, circunstância que primeiro sobrevier; o que poderá ser reavaliado, se o caso. Obstada ainda a negativação e da busca e apreensão do veículo. Medida que não é irreversível e pode ser revogada a qualquer tempo. Parcelas suspensas que devem ser cobradas após a última parcela do financiamento, com correção monetária. Juros que não devem ser acrescidos. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.